Tribunal: STF
Processo: AI 587419
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FORMAÇÃO DO TRASLADO: DEVER DE
   VIGILÂNCIA DO AGRAVANTE. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
   IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS
   DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.